Tribunal: TJMT
Processo: 1019068-58.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019068-58.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA REGINA SCALLET BARNABE - CPF: 045.645.738-02 (APELADO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), VICTORIA SCALLET BARNABE - CPF: 050.996.811-23 (APELADO), YARA SCALLET BARNABE - CPF: 068.787.571-42 (APELADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELANTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELANTE), SKY AIRLINE S.A. - CNPJ: 20.023.372/0001-40 (APELANTE), LUCIANO DE ALMEIDA GHELARDI - CPF: 835.875.279-20 (ADVOGADO), SKY AIRLINE S.A. - CNPJ: 20.023.372/0001-40 (APELADO), LUCIANO DE ALMEIDA GHELARDI - CPF: 835.875.279-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AGENCIA DE TURISMO – PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO DE VOO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – CANCELAMENTO/ATRASO INJUSTIFICADO DE VÔO – PERÍODO SUPERIOR A 1 (UM) DIA – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – DANO MATERIAL COMPROVADO –
AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Ao realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de turismo, vendedoras de pacotes, passagens aéreas, diárias em hotéis, passeios e tickets, assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos, cancelamentos injustificados, negativas de acesso, entre outras falhas. Esta responsabilidade se traduz simplesmente no fato concreto de dever esta prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do cancelamento/atraso injustificado do vôo, por período superior a 1 (um) dia, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
e SKY AIRLINE S.A, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de indenização por danos materiais e morais n. 1019068-58.2022.8.11.0003, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas de forma solidária ao pagamento de R$24.000,00 (vinte e quatro mil), à título de danos morais, valor correspondente a R$8.0000,00 (oito mil reais), acrescidos dos consectários legais da dívida e ao pagamento R$21.403,79 (vinte e um mil, quatrocentos e três reais e setenta e nove centavos), à título de indenização material, acrescidos dos consectários legais da dívida, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. n.º 165781437, a 1ª apelante,
123 VIAGENS E TURISMO LTDA,
sustenta a sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz a ausência de responsabilidade quanto ao dano material. Por fim, sustenta a ausência de danos morais indenizáveis. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

A 2ª apelante, SKY AIRLINE S.A, por sua vez, nas razões de Id. n.º 165781441, aduz, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que se trata de transporte aéreo internacional, bem como insurge-se quanto ao quantum arbitrado a título de danos materiais e a ausência de danos morais indenizáveis. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões de Id. n.º 165781446 e 165781450. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, ambas as partes tentam se eximir da responsabilidade pela indenização pleiteada na ação ajuizada por YARA SCALLET BARNABE E OUTROS.

Consta na exordial que os autores adquiriram passagens áreas para o retorno ao Brasil, com o seguinte itinerário:
“companhia aérea Sky Airline S/A, com data de embarque em 26 de julho de 2022, com voo Juliaca a Lima/Peru; companhia aérea Boliviana de Aviación, com data de embarque 27 de julho de 2022 – Lima a Santa Cruz da Sierra, desta para Guarulhos/SP e, por fim Cuiabá/Mt.”

No entanto, no dia 21.07.2022 receberam um email informando que o voo se encontrava cancelado com nova data para viagem no dia 27.07.2022 às 13h40min. Assim, no dia marcado embarcaram no avião, momento em que lhe foram informados que o pneu dianteiro da aeronave estava murcho, sendo necessário um prazo para a resolução do problema.

Assim, chegaram ao destino de Lima somente às 00h25min, razão pela qual perderam o segundo vôo do itinerário, em razão disso, houve a necessidade de realizar a compra de novas passagens, pelo valor de US$3.766,91- correspondente a R$21.403,79 (vinte e um mil, quatrocentos e três reais e setenta e nove centavos).

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face decisum insurgem-se ambas as empresas requeridas pleiteando a improcedência da demanda.

Pois bem.

Anoto inicialmente que a relação entre as partes é de consumo e se aplica integralmente à demanda as regras esculpidas na Lei nº 8.078, de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, com todas as suas peculiaridades e proteção integral dada ao hipossuficiente.

Para a configuração de tal relação, necessário se faz demonstrar que o fornecedor / prestador de serviços aufere algum tipo de remuneração / vantagem para desempenhar a sua atividade.

In casu
, a recorrida pagou pelos serviços turísticos fornecidos pela recorrente SKY AIRLINE S.A. E 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, estando mais do que caracterizada a relação de consumo.

Eduardo Arruda Alvim e Flávio Cheim Jorge esclarecem:

"No que diz respeito aos contratos de transporte em geral, INEXISTEM maiores dificuldades em se concluir pela APLICABILIDADE do CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR aos mesmos. (...) Antônio Herman Vasconcelos e Benjamim observa, aliás, que esse tipo de contrato, dentre outros, tem maior potencial para causar acidentes de consumo" (in Revista de Direito do Consumidor. Vol. 19. Pág. 127-128).

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
APLICABILIDADE CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE EM VOO INTERNACIONAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CAUSA EXCLUDENTE. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. ARTIGO 373, II, DO CPC. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Há dever de indenizar o dano moral por parte do agente ofensor, uma vez provada a presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, a saber, ato ilícito, dano injusto e nexo de causalidade, sendo a responsabilidade do polo passivo reputada como de caráter objetivo, por força do art. 14 do CDC. 2. As empresas apelantes em nenhum momento negam os fatos relatados pelos apelados, limitando-se a defender a inexistência de conduta ilícita e nexo de causalidade (culpa exclusiva dos autores), de modo que não demonstraram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, consoante art. 373, II, do CPC. 3. No caso em análise, as circunstâncias demonstram que a recorrida e seu filho foram submetidos a constrangimento desnecessário, visto que, mesmo portando documentação que atende plenamente a legislação brasileira, foram indevidamente impedidos de embarcarem para Austrália, país onde residem. 4. Deve ser mantido o valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00, uma vez que adequado à situação fática apresentada e ao ato ilícito constatado, sem ensejar enriquecimento indevido da parte que recebe; coadunando-se, portanto, com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atendendo ao caráter repressivo à conduta indevida e compensatório do dano sofrido. 5. Consoante dispõe o art. 405 do Código Civil, em se tratando de responsabilidade civil contratual, o termo inicial para cômputo dos juros de mora é a citação do devedor. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> APELAÇÃO CÍVEL: 00218403520198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 08/03/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021). - grifo nosso.’”

A 1ª recorrente questiona a sua legitimidade, no entanto, conforme se verifica nos autos, é evidente a relação negocial havida com os autores, haja vista que fora comprado a passagem por ela, para melhor ilustração:

Desse modo, é fato incontroverso que as passagens áreas foram adquiridas por intermédio de agência de turismo, que, por certo, beneficiou-se com a venda, logo é evidente a legitimidade da 1ª recorrente (123 MILHAS) para figurar no polo passivo da demanda.

Do mesmo modo, a companhia aérea, ora 2ª recorrente (SKY AIRLINE S. A.), responsável por operar o voo e também beneficiária dos lucros da venda da passagem, também é responsável pelos danos, eventualmente, causados a seus consumidores.

Assim, diante da solidariedade, trazida pelo art. 25 do CDC, e cabendo ao consumidor escolher se demanda o fornecedor mediato, imediato ou todos envolvidos na cadeia de produção/circulação, restará ao fornecedor que vier a cumprir com a obrigação de indenizar o direito de regresso contra os demais participantes do fato lesivo indenizado.

Portanto, o caso em comento deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art.
14
da Lei nº
8.078
/90:

“
Art.
14
. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Assim, sendo configurada a relação de consumo, para que o dever de indenizar seja afastado, necessário se faz a comprovação das exigências consubstanciadas na culpa exclusiva do consumidor e, ou, de terceiro
.

Nessa trilha, embora nenhuma das empresas requeridas não negue a ocorrência do fato, qual seja o cancelamento do voo adquirido pelos autores com o atraso superior a 1 (um) dia para a realocação, estas defendem, a tese de que inexiste dano moral em material no caso em comento, e que os valores fixados a estes títulos foram excessivos.

Apenas a título ilustrativo, destaco que dano moral é o dano causado injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade.

De acordo com o professor e mestre Arruda Alvim, embora não exista uma equivalência entre a perda sofrida por dano moral e o ressarcimento, a indenização guarda o caráter de satisfação à pessoa ofendida moralmente e cuja finalidade é a atenuação das dores, da angústia que sofreu o ofendido.

Ao realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de turismo, vendedoras de pacotes, passagens aéreas, diárias em hotéis, passeios e tickets, assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos, cancelamentos injustificados, negativas de acesso, entre outras falhas. Esta responsabilidade se traduz simplesmente no fato concreto de dever a mesma prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, o que não aconteceu no presente caso, já que uma grande sequela emocional foi deixada, resultado do serviço defeituoso oferecido por parte da recorrente. Esses fatos, por si só, evidenciam o defeito na prestação do serviço de maneira inquestionável.

É inegável o abalo moral que uma pessoa sofre em situações vexatórias como a relatada nos autos, devendo isto ser sopesado, também, no momento da quantificação do valor indenizatório.

Assim, sem maiores delongas, está mais do que configurado o abalo moral dos autores apelados que viram frustrada sua viagem.

Caso a parte recorrente agisse com maior rigor e atenção na execução do serviço que se dispôs a prestar, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros.

Ressalta-se que a atividade desenvolvida pelas empresas apelantes geram-lhe lucros e, por evidente, estas devem suportar os prejuízos decorrentes de possíveis falhas verificadas em seu sistema operacional, não podendo, de modo algum, transferir tal ônus a consumidores hipossuficientes, muito pelo contrário, deve ressarci-los de forma proporcional e razoável dos danos que provocou.

Para corroborar, colaciono parte da lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas.
A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.
O fornecedor passa a ser garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos
.” (Programa de Responsabilidade Civil, 4ª edição, p. 473) (grifo nosso)

Assim, mais do que clara a falha na prestação dos serviços, sendo patente a sua obrigação de indenizar.

Superado isto, passo ao exame do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva da parte ré.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores e diante dos padrões estabelecidos por esta Câmara, entendo que a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos autores, fixadas em primeiro grau,

revela-se razoável, pois atende à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento moral da vítima, desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza e, principalmente, estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes.

Os critérios para a fixação do
quantum
do dano moral são muito bem expostos na seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Assim, extremamente razoável e proporcional o valor de fixado pelo Juízo de primeiro grau, o qual mantenho.

Por fim, quanto ao dano material, este

é regulamentado pelo artigo 402 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.

In casu
, verifico que os autores demonstraram os gastos realizados para a compra de novas passagens, conforme comprovante de pagamento 165780246, portanto, mantenho a condenação, nos termos fixados pelo Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023